Tribunal: TJDFT
Processo: 0701776-22.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701776-22.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ELISA SAMARA DOS SANTOS AGRAVADO: WAGNER PINTO DA ROCHA DECISÃO Agravo de instrumento interposto por ELISA SAMARA DOS SANTOS contra decisão do douto Juízo do 3o Juizado Especial Civil de Brasília/DF (cumprimento de sentença 0741624-70.2020.8.07.0016), de indeferimento do pedido de consulta aos sistemas da Receita Federal, proferida nos seguintes termos: Vistos etc., Defiro a pesquisa SISBAJUD, pelo prazo de 30 dias. Indefiro consulta aos sistemas da Receita Federal, porquanto a consulta de renda do devedor no banco de dados da Receita Federal implica em quebra de sigilo fiscal, que apenas poderá ser deferida em caráter excepcional. Realizada a penhora de ativos financeiros, ainda que parcial, intime-se o devedor para, querendo, apresentar impugnação no prazo de 05 dias. Caso as diligências restem infrutíferas, intime-se a parte exequente para requerer o que entender de direito no prazo de cinco dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) a decisão ora revista “afrontou aos Princípios da Cooperação entre as partes e da Efetividade da Execução”; (b) “ainda não foi localizado nenhum bem passível de penhora e as consultas aos sistemas DECRED e DIMOF podem demonstrar a real situação econômica financeira do EXECUTADO/ AGRAVADO”; (c) “a medida se monstra essencial na medida em que, nos tempos atuais, em que é crescente a informalidade dos negócios, pode estar ocorrendo circulação de renda pela conta corrente ou por cartão de crédito do EXECUTADO/AGRAVADO, que não foi possível verificar nas pesquisas BACENJUD/INFOJUD, o que justifica o deferimento do pedido”; (d) “o juiz da causa tem o dever legal de praticar atos que venham a possibilitar o desfecho célere do processo, auxílio as partes com esclarecimento, diálogo (consulta), prevenção e auxílio (adequação)”; (e) “há fundado receio de dano irreparável, ou de difícil reparação, tendo em vista que o executado possui diversas dívidas em nome próprio, participando de cerca de 67 processos apenas no tribunal de justiça do Distrito federal, sendo um litigante contumaz”. Pugna (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência para permitir a consulta aos sistemas DIMOF e DECRED em observância aos “PRINCÍPIOS DA COOPERAÇÃO E DA EFETIVIDADE e aos precedentes deste Egrégio Tribunal”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80, I). O cerne da controvérsia consiste na viabilidade (ou não) de consulta aos sistemas DIMOF e DECRED a ser determinada pelo juízo. Em análise dos autos eletrônicos no atual estágio processual, tenho que não estaria evidenciado o perigo de dano irreparável ou o risco ao resultado útil do processo a fundamentar o imediato deferimento da medida de urgência, sem o estabelecimento do contraditório e/ou o deslinde das medidas constritivas já determinadas na origem. Registro que o Juízo de origem teria deferido a pesquisa SISBAJUD, pelo prazo de trinta dias. Certo é que tanto a "Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira" (DIMOF) quanto a "Declaração de Operações com Cartão de Crédito" (DECRED) não se mostram suficientes como forma de pesquisa e localização de bens expropriáveis (passíveis de penhora) em execuções, porquanto trazem informações de movimentações financeiras pretéritas. Nesse sentido, colaciono arestos deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REALIZAÇÃO DE NOVAS PESQUISAS DE BENS. SISBAJUD. INDEFERIMENTO. INDÍCIOS DE ALTERAÇÃO DE SITUAÇÃO ECONÔMICA DO EXECUTADO. INEXISTÊNCIA. CARTÕES DE CRÉDITO. DEVEDOR. BLOQUEIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. MEDIDA INÚTIL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À RECEITA FEDERAL. APRESENTAÇÃO. DIMOF. DECRED. LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a reiteração do pedido de consulta aos sistemas à disposição do juízo caso as pesquisas anteriores tenham restado infrutíferas, desde que observado, em cada caso, o princípio da razoabilidade. 2. O mero decurso de tempo entre o deferimento do primeiro pedido de consulta e o segundo é insuficiente para que seja deferida a reiteração da pesquisa. Devem ser demonstrados indícios de alteração da situação econômica do executado, principalmente para não transferir ao Poder Judiciário ônus e diligências que são de responsabilidade do credor. 3. O art. 139, inc. IV, do Código de Processo Civil traduz um poder geral de efetivação, porquanto permite a aplicação de medidas atípicas para garantir o cumprimento de qualquer ordem judicial. 4. Deve haver uma correlação entre a medida coercitiva fixada pelo juiz e o cumprimento da ordem, com a verificação da proporcionalidade, segundo a necessidade e adequação da medida imposta. 5. O bloqueio dos cartões de crédito do devedor não se mostra útil à real satisfação do crédito do credor, pois não altera a circunstância de inexistência de bens em nome do devedor. 6. A Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira (Dimof) contém informações sobre a realização de operações financeiras previstas no art. 2o da Instrução Normativa n. 811/2008 da Receita Federal (RFB). Por sua vez, a Declaração de Operações com Cartões de Crédito (Decred) contém informações sobre as operações efetuadas com cartão de crédito, com a identificação dos usuários de seus serviços e os montantes movimentados. 7. As pesquisas Dimof e Decred não são passíveis de localizar bens penhoráveis do devedor. 8. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado (Acórdão 1385236, 07289004820218070000, Relator: HECTOR VALVERDE SANTANNA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 10/11/2021, publicado no DJE: 23/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE REQUISIÇÃO DE DADOS. DIMOF, DECRED E DIMOB. INDEFERIMENTO. 1. As pesquisas junto à Receita Federal visando acesso a DIMOF (Declaração de Informações sobre Movimentação Financeira), DECRED (Declaração de Operações com Cartão de Crédito) e DIMOB (Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias) não servem para a finalidade pretendida pelo agravante, qual seja, a localização de bens penhoráveis. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Julgou-se prejudicado o agravo interno (Acórdão 1433804, 07321907120218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2022, publicado no DJE: 7/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUEBRA DO SIGILO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (DIMOF). DECLARAÇÃO DE OPERAÇÕES COM CARTÃO DE CRÉDITO (DECRED). MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS PRETÉRITAS. MEDIDAS INSERVÍVEIS PARA LOCALIZAÇÃO DE PATRIMÔNIO PENHORÁVEL. DESPROPORCIONALIDADE. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível, em tese, a adoção das medidas atípicas, com o objetivo de compelir a parte Devedora a pagar, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil, dispositivo que confere ao Magistrado o poder de, na direção do processo, "determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária". 2 - Malgrado a variedade de medidas que o Juiz pode determinar para assegurar a efetividade da execução, somente devem ser determinadas as providências que guardem pertinência com a finalidade de satisfação do débito, devendo ser indeferidas medidas inúteis que representem algum gravame ao Devedor sem correspondente benefício ao Credor. 3 - Considerando que consultas à DIMOF e à DECRED não contribuiriam para a satisfação do débito, uma vez que movimentações financeiras pretéritas não são capazes de localizar patrimônio penhorável, a pretendida quebra do sigilo bancário da Devedora revela-se desproporcional e desarrazoada, devendo, por isso, ser indeferida. Agravo de Instrumento desprovido (Acórdão 1420523, 07380687420218070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no PJe: 16/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. EMBARGOS PROTELATÓRIOS. AFASTADA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. BENS PENHORÁVEIS. AUSÊNCIA. SISTEMAS DECRED E DIMOF. INUTILIDADE. MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A consulta aos Sistemas DIMOF e DECRED não serve à finalidade de localização de bens do devedor, porquanto somente se presta à obtenção de informações sobre movimentações financeiras pretéritas. 2. Ausentes bens penhoráveis do devedor, a suspensão do curso do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil é medida cabível. 3. A suspensão do Cumprimento de Sentença, nos termos do artigo 921, III, do Código de Processo Civil, não causa prejuízos ao credor, pois não o impede de continuar a procurar por bens penhoráveis, uma vez que, nos termos do parágrafo 3o do referido dispositivo legal os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido (Acórdão 1314322, 07238350920208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 28/1/2021, publicado no DJE: 10/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Forçoso reconhecer que esses fatores comprometem, a princípio, a probabilidade do direito para fins de imediata concessão da tutela recursal. A questão deve ser exaurida na fase instrutória (CPC, art. 300, caput). Indefiro, pois, o pedido liminar Intime-se o agravado (CPC, art. 1019, II). Comunique-se ao douto Juízo originário, dispensadas as informações. Brasília/DF, 4 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito